Tribunal: TJBA
Processo: 8073973-57.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073973-57.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: OI S.A.

Advogado(s)
:
VIVIANE DE FARIAS MACHADO

APELADO: BARBARA VIRGINIA E SILVA ALMEIDA

Advogado(s)
:
TASSIO SANTOS OLIVEIRA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. CANCELAMENTO CONTRATUAL. PROVA DOCUMENTAL DO CANCELAMENTO EM OUTUBRO DE 2024. COBRANÇAS POSTERIORES. INEXIGIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela OI S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Barbara Virginia e Silva Almeida, declarando a inexistência do débito no importe de R$ 400,00, condenando a requerida à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, em razão de cobranças indevidas mantidas após o cancelamento contratual formalmente solicitado em 10 de outubro de 2024.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. São três as questões em discussão: (i) se o cancelamento contratual foi efetivamente solicitado em outubro de 2024, tornando indevidas as cobranças posteriores; (ii) se é cabível a repetição do indébito em dobro; (iii) se a conduta da apelante configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório carreado aos autos — comprovante de devolução do modem em 10 de outubro de 2024, protocolo de atendimento n.º 202400037958700 e e-mail de confirmação de recebimento do equipamento pela própria operadora em 28 de outubro de 2024 — evidencia de forma irrefutável que o cancelamento contratual foi efetivamente solicitado pela apelada em outubro de 2024, conduzindo à inexorável conclusão acerca da indevida exigibilidade dos débitos cobrados nos meses subsequentes. A apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos da inversão prevista pelo CDC.

4. A restituição em dobro do indébito, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de dolo ou má-fé do fornecedor, consoante entendimento firmado pelo STJ no EAREsp 676.608/RS (Corte Especial, DJe 30/03/2021). Não se vislumbra, na espécie, hipótese de engano justificável.

5. A cobrança reiterada e injustificada de valores indevidos, perpetrada mesmo após a confirmação do recebimento do equipamento devolvido pela consumidora, constitui hipótese de dano moral
in re ipsa
, prescindindo de comprovação específica do abalo psíquico sofrido. O
quantum
fixado em R$ 4.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o porte econômico da apelante, a reiteração da conduta abusiva e as circunstâncias pessoais agravantes da apelada.

6. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, prescinde da comprovação de culpa, sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano sofrido pelo consumidor e do nexo de causalidade entre ambos, todos presentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

1. O comprovante de devolução do equipamento, o protocolo de cancelamento e o e-mail de confirmação de recebimento pela operadora constituem conjunto probatório suficiente para demonstrar a solicitação de cancelamento contratual em outubro de 2024, tornando indevidas todas as cobranças posteriores a essa data.

2. A restituição em dobro do indébito, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, prescinde da demonstração de dolo ou má-fé do fornecedor, sendo cabível sempre que a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, consoante STJ, EAREsp 676.608/RS.

3. A cobrança reiterada de valores indevidos após o cancelamento formal do contrato, mesmo após a devolução do equipamento e a confirmação de seu recebimento pela operadora, configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova específica do abalo psíquico sofrido pelo consumidor.

4. A situação de extrema fragilidade emocional vivenciada pelo consumidor no período das cobranças abusivas constitui circunstância agravante a ser considerada na fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8073973-57.2025.8.05.0001, em que figuram como Apelante
OI S.A.
e Apelada
BARBARA VIRGINIA E SILVA ALMEIDA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO APELO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator, Almir Pereira de Jesus, Desembargador.

Sala de Sessões, _____ de __________ de 2026.

Presidente

Almir Pereira de Jesus

Desembargador

Relator

Procurador(a) de Justiça

05